Tribunal: STF
Processo: ARE 1552811
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR MUNICIPAL. PEDIDO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. SERVIDOR COMPROVOU O ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PEDIDO PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1. Narra o autor em sua exordial que é servidor público municipal, matrícula sob o nº 0083550-011, da SEURB onde ocupa o cargo de Auxiliar de Administração. Informa que seu exercício no cargo iniciou em 16/11/1991 e, que no momento do ajuizamento da ação já possuía 27 (vinte e sete) anos de serviço público. No entanto, em que pese ter prestado o serviço pelo período acima, nunca recebeu o pagamento referente a progressão funcional horizontal por antiguidade prevista no art. 11, da Lei Municipal nº 7.507/1991. Pelo exposto, ajuizou a presente demanda, requerendo a condenação do Munícipio para que atualize a referência da progressão funcional horizontal por antiguidade da Requerente, com porcentagem de 25% pelos 27 anos de exercício, com o pagamento do vencimento base correspondente, assim como os seus reflexos.



    2. O juízo monocrático julgou parcialmente procedentes (id. 2866023) o pedido de progressão funcional, determinando ao Município de Belém que implemente o pagamento do percentual devido de 25% (vinte e cinco por cento) e que efetue o pagamento retroativo das diferenças à título de progressão funcional devidas a partir de 21/05/2013, sendo no total de 20% (vinte por cento) até a data de 16/05/2016, e a partir da mesma o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), com a incidência de juros e correção monetária nos termos da fundamentação, extinguindo o processo com resolução do mérito, forte no art. 487, inciso I, do CPC.



    3. Inconformado com a decisão o réu interpôs Recurso Inominado (id. 2866025) pugnou pela improcedência total dos pedidos autorais, sob a alegação principal de que os efeitos pecuniários da progressão funcional ainda dependem de regulamentação, por se tratar de norma de eficácia contida, inviabilizando sua aplicabilidade em casos concretos.



    4. Contrarrazões recursais apresentadas no id. 2866027, em que o autor pugna pela manutenção na íntegra da sentença vergastada.



    5. É o relatório. Decido.



    6. Conheço do recurso interposto eis que atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal.



    7. Compulsando os autos, entendo que a sentença não merece reforma, isso porque conforme mencionou o autor em suas razões recursais, a referida parcela encontra-se prevista nas leis municipais retromencionadas, cabendo a Administração Pública, por força do Princípio da Legalidade cumprir o disposto nos dispositivos legais mencionados em nada se confundindo com o triênio, igualmente previsto em lei no art. 61. Senão vejamos:



    Lei nº Municipal Nº 7.507/1991 [...]



    Art. 11. Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.



    Art. 18. A composição, as especificações e os valores de vencimentos do Quadro de Cargos e Funções integram os Anexo I, II e III desta Lei.



    Art. 19 A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra.



    E Lei nº 7.528/1991 [...]



     Art. 2° A progressão funcional horizontal, por antiguidade, far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, e cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém.



    8. O Egrégio Tribunal estadual possui entendimento de que os dispositivos legais mencionados ao norte possuem eficácia plena e, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, o prazo prescricional renova-se mês a mês, motivo pelo qual a prescrição só incide quanto ao pagamento retroativo que deverá ser limitado ao últimos 5 (cinco) anos contados a partir do protocolo do processo administrativo a saber 19.11.2019. Senão vejamos:



    REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INATIVO. MUNICÍPIO DE BELÉM E IPAMB. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO ACOLHIDA DEVENDO SER APRECIADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INEPCIA DA INICIAL. REJEITADA. AÇÃO COLETIVA. PEDIDO GENÉRICO. POSSIBILIDADE. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL AUTOMÁTICA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7507/91 E 7.546/91. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO E PELO IPAMB CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO ADESIVO DA REQUERENTE. CONHECIDO E PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    1 – No caso sob análise, em se tratando de servidor em atividade, as irregularidades na progressão funcional dos substituídos processuais, ora apelados, geram efeitos mês a mês, configurando a relação de trato sucessivo, na qual a prescrição atinge tão somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, incidindo o disposto nas Súmulas 443 do STF e 85 do STJ.



    2. Porém, no que se refere a servidor aposentado, se o direito pleiteado caracteriza revisão dos critérios do ato de aposentação, essa modificação somente poderá ocorrer dentro do prazo quinquenal, tendo como termo inicial a data da aposentadoria, de modo que se não atendido esse lapso temporal, estará caracterizada a prescrição do fundo do direito, disposta no art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932.



    3. [...]



    4. A Lei n° 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece a progressão funcional por antiguidade, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos no art. 19 da referida Lei, quais sejam, o alcance de cinco anos de serviço e o efetivo exercício de funções na Administração Municipal. Assim, preenchido o critério temporal no cargo o servidor atinge o direito a progressão. Essa é a regra geral.



    5. Em se tratando de sentença ilíquida, inexistindo um valor certo para a condenação, os honorários advocatícios devem ser arbitrados quando da liquidação da sentença na forma do art. 85, 3° e 4°, do Código de Processo Civil, devendo ser levada em conta a sucumbência recíproca.



    [...]



    (7372348, 7372348, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-29, Publicado em 2021-12-02)



    AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PREVISÃO NA LEI Nº 7.507/91. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA, SENDO APENAS MODIFICADA A METODOLOGIA DE CALCULOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO UNÂNIME. I- A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de cinco anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos acima transcritos (art. 1º da Lei Municipal nº 7.546/91 e art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91). II- Na espécie, a impetrante comprovou, de acordo com a legislação que rege a matéria, que preenche os requisitos necessários para a concessão da progressão funcional pretendida. III- Inocorrência de prescrição do fundo de direito, mas apenas a referente aos cinco anos anteriores à propositura da ação. IV- É reconhecido



     (4550682, 4550682, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-14, Publicado em 2021-02-23)



    APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO.AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER.SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 184/98.NORMA DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO DOS REQUSITOS. LIMITAÇÃO DAS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. REFORMA PARCIAL. Apelação e Reexame necessário conhecidos, sendo devida a reforma parcial da sentença. Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, E CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, para reformar parcialmente a sentença, nos termos do voto do relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e vinte e um. Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a).Luzia Nadja Guimarães Nascimento.



    (5023226, 5023226, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-29)



    9. Diante de todo o exposto, conheço do recurso, e no mérito, nego-lhe provimento para manter a sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos, adotando a prescindibilidade de nova argumentação jurídica. Sem custas em razão de o recorrente ser a Fazenda Pública. Honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 da Lei 9.099/95).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2°, III; 37, XIV; 60, § 4º; 93, IX e 169, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente